Tribunal: CARF
Processo: 10510.725390/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.725390/2019-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.116 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
GERSON JOSE CAVALCANTI CAJUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.725390/2019-46
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725390/2019-46

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/15), referente ao exercício 2017, ano-calendário
2016. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.352,28
Multa de Ofício (passível de redução)
3.264,21
Juros de Mora (calculado até 28/06/2019)
675,90
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/06/2019)
0,00
Total do Crédito Tributário
8.292,39
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Números de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado – Tributação Exclusiva
Constatou-se informação inexata de número de meses referentes a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente das fontes pagadoras:
CNPJ no 34.053.942/0001-50 , alterando o número de meses de 118 meses para 87 mês.
CNPJ no 34.053.942/0001-50 , alterando o número de meses de 119 meses para 3,0 mês.
De acordo com a planilha de cálculos apresentada, o número de meses total é de 87
(janeiro de 2007 a março de 2014).
A ciência do lançamento ocorreu em 21/06/2019 (fls. 46) e, em 27/05/2019, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 03 e 17/18, discordando da notificação.
Afirma que entrou com processo 0008008020095200005, tendo sido depositado em
29/07/2016 o valor de R$ 222.904,52 abatidas parcelas de honorários R$ 33.435,68 e
R$ 17.124,18 da petros. Ressalta que recebeu o documento comprobatório do depósito
em 20/10/2016.
Posteriormente em 16/11/2016 foi depositado valor remanescente de R$ 7.628,00 e
abatida parcela de honorários de R$ 1.144,29.
Informa que ao preencher sua declaração declarou, nos RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE PELO TITULAR, o valor de R$ 222.904,52 recebidos em 118
meses R$ 7.628,60 recebidos em 119 de meses; e nos PAGAMENTOS EFETUADOS,
o valor descontado para a PETROS e para o advogado (R$ 17.124,19 - PETROS; e R$
33.435,68 + R$ 1.114,29 – honorários advocatícios) (doc. 5).
Ressalta que o número de meses declarado de 118 meses, relativamente ao primeiro
depósito, foi baseado na data do documento enviado pelo advogado em 20 de outubro
de 2016 (doc. 3), o que levou a um pequeno equívoco quanto ao primeiro, tendo em
vista que, na verdade, deveriam ter sido declarados 115 meses, considerando a data do
efetivo depósito. O segundo depósito foi declarado corretamente (119 meses), pois
aconteceu em 16/11/2016 (doc. 4).
Discorda do número de meses encontrado pelo Auditor por entender que os depósitos
foram efetuados em 29/07/2016 e 16/11/2016.
Continua afirmando que a conta deve ser de janeiro de 2007, conforme planilha de
anexo 7, até a data do recebimento do valor devido ao requerente, ou seja, 29/07/2016 e
17/11/2016, respectivamente.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725390/2019-46

b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
c) impossibilidade de aplicação de multa por erro de fato
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente indevidamente declarado – Tributação Exclusiva.

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente é de se ressaltar que não há nos autos documentos judicias que comprovem
o total de rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano calendário e 2016, impedindo,
pois qualquer alteração no total de rendimentos declarados pelo contribuinte. Também
não consta nos autos documentos judiciais relativos ao desconto de contribuição a
PETROS. Os documentos emitidos pelo advogado do contribuinte não são suficientes
para comprovar o total de rendimentos recebidos da ação judicial nem o valor da Petros.
O presente processo trata de lançamento referente à infração de Números de meses
relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado –
Tributação Exclusiva.
O contribuinte em sua defesa alega que o total de meses a ser considerado, referente ao
primeiro depósito efetuado em 29/07/2016, é de 115 meses e, ao segundo depósito
efetuado em 16/11/20106, é de 119 meses.
O art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, incluído pela Medida
Provisória no 497, de 22 de julho de 2010 convertida na Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010 estabeleceu nova forma de tributacao para os rendimentos recebidos
acumuladamente :
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes
a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725390/2019-46

rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Conforme estabelecido no § 9o do art. 12-A na Lei no 7.713, de 1988, a Receita Federal
do Brasil disciplinou o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, por meio da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.500, de 30 de outubro de 2014 e alterações posteriores:
Art. 36. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1oAplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2oOs rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3oO disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725390/2019-46

Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 1oO décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no
caput a 1 (um) mês.
§ 2oA fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o caput,
deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo IV a esta Instrução Normativa.
Art. 38. Do montante a que se refere o art. 37 poderão ser excluídas despesas, relativas
aos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
...
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção
irretratável do contribuinte.
§ 1oO IRRF será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.
§ 2oA opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em
que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário de
2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante a que se refere o
art. 40 ou, quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a
prejudicar o exercício da opção.
§ 3oNo caso de que trata a alínea “b” do inciso II do § 2o, após o prazo fixado para a
apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez, até 31 de
dezembro de 2011.
Art. 42. Na hipótese de a pessoa responsável pela retenção de que trata o caput do art.
37 não ter feito a retenção em conformidade com o disposto neste Capítulo ou ter
promovido retenção indevida ou a maior, a pessoa física beneficiária poderá efetuar
ajuste específico na apuração do imposto relativo aos RRA na DAA referente ao ano-
calendário correspondente, do seguinte modo:
I - a apuração do imposto será efetuada:
a) em ficha própria; e b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-
calendário, com exceção da hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado
mais de um pagamento referente aos rendimentos de um mesmo ano-calendário, sendo,
neste caso, o cálculo realizado de modo unificado; e II - o imposto resultante da
apuração de que trata o inciso I será adicionado ao imposto apurado na DAA,
sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e condições deste.
§ 1oAplica-se o disposto no caput à hipótese de que trata o § 3odo art. 50.
§ 2oA faculdade prevista no caput será exercida na DAA relativa ao ano-calendário de
recebimento dos RRA, e deverá abranger a totalidade destes no respectivo ano-
calendário.
§ 3oA pessoa responsável pela retenção:
I - na hipótese de a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) já ter
sido apresentada, deverá retificá-la de modo a informar os RRA na ficha própria;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725390/2019-46

II - caso tenha preenchido o Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF sem
informar os RRA no quadro próprio para esses rendimentos, deverá corrigi-lo e
fornecê-lo ao beneficiário; e III - não deverá recalcular o IRRF.
§ 4oO disposto neste artigo aplica-se inclusive para as DAA referentes aos anos-
calendário de 2010 e de 2011.
No presente caso, o contribuinte tributou separadamente os rendimentos recebidos
acumuladamente referente ao processo n° 0010800-80.2009.520.0005 , no valor de R$
222.904,52 informando como número de meses 118 e para os rendimentos recebidos no
valor de R$ 7.628,60 informou como número de meses 119.
Nos autos constam planilhas do citado processo judicial (fls 40/45) onde se verifica que
os rendimentos apurados são relativos aos meses de janeiro de 2007 a março de 2014,
totalizando 87 meses, assim como considerado pela Autoridade Fiscal.
É de se ressaltar que no caso do cálculo para o número de meses referente aos
rendimentos recebidos acumuladamente o que se considera não é a data do pagamento,
mas o número de meses a que se referem os rendimentos recebidos.
Conforme mencionado acima, a planilha anexada informa que os rendimentos são
referentes aos meses de janeiro de 2007 a março de 2014.
Quanto ao segundo valor recebido pelo contribuinte, o contribuinte afirma que o
número de meses é 119. No entanto, conforme já citado, não é considerada a data do
pagamento para cálculo do número de meses, mas sim a quantos meses se referem os
rendimentos recebidos. O contribuinte não anexa aos autos documentos que comprovem
a quantos meses se referem o rendimento recebido no valor de R$ R$ 7.628,60 , razão
pela qual será mantida o número de meses utilizado pela Autoridade Fiscal.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar valores
obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16,
está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Kátia de Mesquita Guerra
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.116 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.725390/2019-46

Fl. 114
DF CARF MF
Original